Tribunal: TJES
Processo: 5000425-44.2022.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000425-44.2022.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MARIA CARMEM DA SILVA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. REVELIA DO BANCO. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e pedido de danos morais e materiais, ajuizada por beneficiária de previdência social, a qual alegou desconhecer a contratação de empréstimo consignado realizado em seu nome e que resultou em descontos indevidos em seu benefício previdenciário. A sentença declarou a inexistência da relação jurídica referente ao contrato impugnado, determinou a devolução em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade da presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, em decorrência da revelia do Banco Apelante; (ii) avaliar a legitimidade da condenação à devolução em dobro dos valores descontados; e (iii) examinar a adequação da indenização por danos morais fixada pela sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade dos fatos narrados pela autora se estabelece em razão da revelia do Banco Apelante, que apresentou contestação intempestivamente, sem justificativa para a juntada tardia de provas, conforme prevê o art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Dessa forma, aplicou-se a inversão do ônus da prova, própria das ações consumeristas, incumbindo ao réu a demonstração de existência do contrato contestado.

A devolução em dobro dos valores descontados encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece a repetição do indébito em dobro em casos de cobrança indevida que viole a boa-fé objetiva, independentemente de má-fé da instituição financeira, conforme entendimento da Corte Especial no EAREsp 664888/RS.

A indenização por danos morais é devida, uma vez que o desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza lesão a direito fundamental da autora, ensejando dano moral in re ipsa. O valor arbitrado em R$ 3.000,00 mostra-se adequado e proporcional aos parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora em ação declaratória negativa com pedido de repetição de indébito se aplica em caso de revelia da instituição financeira, especialmente quando esta deixa de juntar o contrato contestado no prazo de resposta.

A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível em razão de cobrança contrária à boa-fé objetiva, conforme orientação do STJ.

A ocorrência de desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa que não contratou o empréstimo enseja dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 333 e 400; CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EAREsp 664888/RS, Corte Especial.

TJES, Apelação Cível n.º 5001531-61.2021.8.08.0047, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 05.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5000425-44.2022.8.08.0010

APELANTE: BANCO PAN S/A

APELADA: MARIA CARMEM DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Maria Carmem da Silva ajuizou “
Ação de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais
” (página 01 do id 9688996) em face do Banco Pan S/A com a alegação de que, após ter sido surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário, dirigiu-se à sua agência bancária e descobriu tratar-se de empréstimo consignado firmado com o Banco Requerido - negócio jurídico este que alegou desconhecer.

Com base em tais alegações, requereu a declaração de nulidade do negócio jurídico e, ainda, a condenação do Banco à devolução, em dobro, dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário e também a pagar indenização pelos danos morais suportados (estes no valor de R$ 20.000,00).

Após o regular processamento do feito, a MM.ª Juíza
a quo
, na Sentença inserida no id 9689241, julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

“Por tudo até aqui exposto, forte em tais razões,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos postos em Juízo, no que assino a seguinte prestação jurisdicional:

DECLARO
a inexistência da relação jurídica e débito referente ao contrato 353346848-8.

DETERMINO
que o demandado
BANCO PAN S.A
, pague ao demandante
MARIA CARMEM DA SILVA
, em dobro, o valor correspondente a todos os descontos indevidos efetuados em benefício da ré sobre os proventos previdenciários da autora, com correção monetária desde o efetivo desembolso, e juros legais desde a citação.

CONDENO
o demandado
BANCO PAN
, a pagar ao demandante
MARIA CARMEM DA SILVA
, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, expressão monetária que deve ser corrigida nos termos da Súmula 362 do STJ e com juros com observância da Súmula 54 do mesmo Órgão.

ACOLHO
o pedido de devolução dos R$13.394,06 (treze mil, trezentos e noventa e quatro reais e seis centavos) dos valores recebidos pela parte autora referente ao contrato empréstimo.”

Para chegar a tal conclusão, a Magistrada consignou, dentre outros fundamentos, as seguintes assertivas em relação ao caso concreto:

“Ao compulsar os autos, verifica-se que a demandada apresentou contestação intempestivamente. Desta feita, tendo apresentado contestação fora do prazo, foi decretado sua revelia.

Frise-se ainda, que a ação em tela tem natureza declaratória negativa, onde o ônus da prova não se distribui na forma prevista no artigo 333 do Código de Processo Civil, pois o autor pode apenas negar o ato ou fato cuja inexistência pretende declarar, cumprindo à parte adversa a comprovação de sua existência, como fato constitutivo do direito atacado. Nestas ações, portanto, quem faz prova do fato constitutivo do direito é o réu, e não o autor, como de praxe.

(...).

Volvendo os olhos à presente ação, há que repisar, primeiro, que se está diante de uma ação consumerista, e, para além, trata-se de ação declaratória negativa, que opera a inversão do ônus probandi.

Acresça-se o disposto no art. 400 do Código de Processo Civil, assim ementado:

Art. 400. Ao decidir o pedido,
o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se
:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398.
(Negritei e grifei).

(...).

Dessa forma, incumbia à requerida comprovar que a autora não contratou o serviço e que os descontos efetuados no benefício previdenciário possuem respaldo legal. Entretanto, dado que a requerida não apresentou defesa, presume-se que a autora não contratou o referido serviço, e consequentemente, que o desconto realizado é de fato ilegal.

(...).

A autora realizou o depósito judicial do valor de R$13.394,06 (treze mil, trezentos e noventa e quatro reais e seis centavos), referente ao montante do empréstimo depositado em sua conta, conforme ID nº 20952333.

Assim, é caso de autorizar a devolução dos R$13.394,06 (treze mil, trezentos e noventa e quatro reais e seis centavos) depositados em conta judicial, conforme ID nº 20952333.”

Inconformado com a conclusão externada na Sentença, o Banco, ora Apelante, aduz que a Sentença recorrida deve ser reformada porque, em síntese, (i) o contrato contestado pela Apelada foi devidamente celebrado, com assinatura digital, biometria facial e confirmação de geolocalização; (ii) não houve atenção às robustas provas indicadas nos autos; (iii) a condenação ao pagamento em dobro dos valores descontados, bem como a indenização por danos morais, não se justifica, pois não houve falha na prestação de serviço.

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, passo a expor as razões pelas quais minha conclusão, a partir da análise dos autos, é pelo não provimento do recurso,
data venia
do Banco Apelante.

E é pelo não provimento do recurso porque todas as alegações contidas nas razões recursais,
concessa venia
, tratam especificamente das provas acostadas pelo Apelante após o prazo de resposta, quando os fatos descritos na petição inicial já haviam sido admitidos como verdadeiros, como bem salientou a MM.ª Juíza
a quo
.

Aliás, a solução dada à causa pela Magistrada na Sentença, impende ressaltar, encontra amparo em julgado bem semelhante deste egrégio Órgão Julgador, ocasião em que a juntada extemporânea e sem justificação (conforme determina o art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC), não foi acolhida, prevalecendo, também naquele caso, a presunção de veracidade dos fatos descritos na petição inicial. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO NO PRAZO DE RESPOSTA. INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO 1061 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débito. Parte consumidora que alega desconhecimento de contrato de empréstimo consignado firmado em seu nome. 2. Banco que deixa de juntar, sem nenhuma justificativa, o contrato que teria sido assinado pela parte consumidora no prazo previsto para apresentação da contestação (arts. 434 e 435 do CPC). 3. Ausência de contrato que, inclusive, impossibilita o consumidor de invocar a tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo 1.061 (“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”). 4. Sentença declaratória de nulidade do contrato mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n.º 5001531-61.2021.8.08.0047, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 05.04.2023).

Ademais, necessário destacar o comportamento da Apelada, que em atenção à boa-fé, tanto informou na petição inicial (página 03) que houveram valores transferidos em sua conta, quanto depositou tais valores em juízo - ou seja, não há nem como alegar enriquecimento sem causa.

O recurso em exame também não prospera em relação ao argumento de que não teria havido provas do dano moral, porquanto a conclusão da Magistrada
a quo
, inclusive quanto ao valor fixado, encontra-se dentro dos parâmetros adotados neste egrégio Tribunal de Justiça (TJES). Neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É objetiva a responsabilidade da instituição financeira em casos de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme consolidado pela Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Caracterizada a falha no sistema de segurança da instituição financeira diante da utilização, pelo terceiro, de número identificados da central telefônica do banco do correntista, além da existência de movimentações absolutamente atípicas na conta bancária que destoam do perfil do consumidor. Precedente. 3.
Na esteira da jurisprudência deste eg. TJES, a realização de desconto indevido no benefício previdenciário do consumidor aposentado enseja dano moral in re ipsa, não cabendo falar em mero aborrecimento, sendo adequado e proporcional a fixação da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. 4. Recurso conhecido e provido. (Apelação Cível n.º 5005051-73.2022.8.08.0021, Relatora: Des.ª Heloisa Cariello, julgado pela Quarta Câmara Cível em 18.10.2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES DAS COBRANÇAS ANTERIORES A 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SOLIDARIEDADE AFASTADA. RECURSO DO BANCO BMG S/A IMPROVIDO. RECURSO DE VERA LUCIA LAURENTINO PROVIDO. 1. Constitui ônus da instituição financeira a prova da contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário, já que a alegação de não contratação constitui fato negativo. 2. Nos termos da modulação de efeitos do EAREsp 600.663/RS, publicado em 30/03/2021, as cobranças indevidas ocorridas até a referida publicação, operam-se de forma simples, quando não comprovada a má-fé. 3. O empréstimo consignado contratado mediante a fraude, resultando em desconto indevido nos benefícios previdenciários de pessoa que nunca o contratou, configura hipótese de dano moral, porque privado o consumidor de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, necessitando acionar o Poder Judiciário para cessá-los. 4.
O montante indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado a título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, estando, inclusive, em harmonia com aqueles arbitrados em casos análogos por esta Casa de Justiça
. 5. Não é solidária a responsabilidade dos bancos pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, quando existem dois contratos mediante a fraude firmado com instituições financeiras distintas, que não figuram no mesmo conglomerado econômico e sequer possuem vínculo. 6. Recurso de Banco BMG S/A improvido. Recurso de Vera Lucia Laurentino provido, tão somente para determinar que os bancos requeridos arquem cada um com a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. (Apelação Cível n.º 5013664-10.2021.8.08.0024, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, julgado pela Quarta Câmara Cível em 18.08.2023). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL – DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MORAIS IN RE IPSA – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1- O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento do Tema Repetitivo n.º 1061 consolidou o entendimento: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 2- “A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’” (TJES, Apelação Cível nº 047070046686). 3-
Indenização por danos morais mantida no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), em conformidade com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos
. 4- Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n.º 5000004-91.2022.8.08.0030, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 03.05.2024). (Sem grifo no original).

Por fim, rejeita-se a pretensão recursal alusiva ao modo de devolução dos descontos efetuados na aposentadoria da Apelada (em dobro), haja vista o entendimento da Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual “
a repetição em dobro
(...)
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (EAREsp 664888/RS).

Do exposto, nego provimento ao recurso e majoro os honorários fixados na Sentença de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.